Tribunal: TJDFT
Processo: 0724107-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724107-58.2024.8.07.0001 RECORRENTE: KÁSSIO HENRIQUE SILVA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DESCABIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réu condenado por tráfico de drogas, preso em flagrante ao ser abordado por policiais em local conhecido por ser ponto de tráfico, portando sacola contendo aproximadamente 447g de maconha e uma balança de precisão. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal, bem como a revisão da dosimetria da pena, notadamente quanto à pena-base, à culpabilidade e à pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada foi legítima; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para porte para uso próprio; (iii) avaliar a legalidade da valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena; e (iv) verificar a proporcionalidade na fixação da pena de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal é legítima quando fundada em suspeita concreta, como no caso de indivíduo que, ao avistar a aproximação da viatura policial em local notoriamente utilizado para tráfico, altera abruptamente sua trajetória, comportamento que configura justa causa nos termos do § 2o do art. 240 do CPP. 4. A desclassificação do crime para porte para uso pessoal é descabida quando os elementos do flagrante — quantidade significativa de droga (quase meio quilo de maconha), presença de balança de precisão e localidade conhecida por tráfico — indicam o fim mercantil da conduta. 5. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A apreensão de 447,23g de maconha, droga de menor potencial lesivo, não justifica, por si só, a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei no 11.343/2006. 6. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando o delito é cometido durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando maior reprovabilidade da conduta. 7. A jurisprudência do STJ admite a adoção de frações como 1/8 ou 1/6 para exasperação da pena-base, não havendo direito subjetivo do réu à operação matemática mais favorável. 8. A pena de multa deve observar o critério trifásico de individualização da pena e manter proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas; b) artigo 244 do CPP, defendendo a nulidade absoluta da abordagem policial. Pede o desentranhamento da prova. Aduz que a motivação dos policiais não preenche o requisito de “fundada suspeita”, o que resulta na ilicitude das provas obtidas, bem como das que dela decorreram em relação de causalidade. Suscita, no aspecto, dissídio jurisprudencial colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo; c) artigo 28 da Lei 11.343/06, pleiteando a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de porte de entorpecentes para consumo pessoal. Pede, por fim, que seja revisado o cálculo da pena para que seja fixada no mínimo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, porquanto, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do STJ reafirma que atitudes suspeitas e circunstâncias concretas que indiquem flagrância delitiva autorizam a busca pessoal, sendo desnecessário prévio mandado judicial” (REsp n. 2.196.940/MT, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. Inafastável a Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.727.622/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso em relação ao suposto malferimento ao artigo 28 da Lei 11.343/06. Isso porque a Corte Superior já assentou: “A pretensão de absolvição ou desclassificação do delito demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.821.852/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025). Quanto ao pedido de revisão do cálculo da pena, o recurso especial não merece ser admitido, pois “O recurso especial deixou de indicar, de forma clara e objetiva, os dispositivos de lei federal tidos por violados, bem como de demonstrar, com precisão, de que modo a decisão recorrida lhes teria conferido interpretação divergente ou negado vigência, o que caracteriza deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.158.405/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015